Tribunal: TJDFT
Processo: 0756129-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA NÃO VERIFICADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o presente feito sem julgamento de mérito, sob fundamento de que a matéria suscitada é complexa, ultrapassando a competência material dos Juizados Especiais Cíveis, em razão da necessidade de realização de perícia técnica.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo, Contrarrazões apresentadas no ID 56944181.
3. Na inicial, narra a parte autora ser proprietária do veículo JEEP/Grand Cherokee, e que em setembro de 2022 realizou revisão programada de garantia na concessionária da primeira Requerida. Aduz que em 20/12/2022, quando trafegava com o veículo, o sistema informou no painel de instrumentos a ocorrência de avaria, ocasião em que entrou automaticamente em “modo de proteção”, perdendo potência e limitando a velocidade máxima. Informa que o fato ocorreu dentro do prazo de garantia da revisão e quilometragem. Acrescenta que levou o veículo a outra oficina, momento em que foi constatado que o filtro de ar estava saturado de sujeira e que não havia sido trocado na última revisão, diferentemente do que constava no registro do manual de revisão e da nota fiscal. Alega que os filtros de combustível instalados pela concessionária eram de origem chinesa, o que levou ao acendimento da luz de injeção por diversas vezes, além de engasgos durante o funcionamento. Requereu a condenação das requeridas a pagarem o valor de R$ 8.261,03, a título de danos materiais, e outros R$ 10.000,00, a título de danos morais, além da determinação para que realizem a imediata troca das peças provenientes do recall.
4. Na fixação da competência dos Juizados Especiais, a complexidade da matéria não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária para a instrução e julgamento do processo. Nesse sentido: Acórdão 1656858, 07021181620228070017, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1721535, 07097581520228070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. No caso concreto, as provas documentais (notas fiscais com a lista das peças que teriam sido substituídas e com a descrição da mão de obra supostamente realizada, e conversas de aplicativo de mensagens) se mostram aparentemente suficientes à formação do convencimento do julgador (Lei 9.099/1995, artigo 5o c/c Código de Processo Civil, artigo 472), de sorte que não despontaria necessariamente a complexidade probatória, sobretudo em virtude do atual estado do veículo (já consertado) a inviabilizar a prova técnica que pudesse detectar a origem dos defeitos, tudo a firmar a competência dos Juizados Especiais.
6. Nesse quadro fático processual, é de se anular a sentença recorrida e, diante da probabilidade de complementação da fase instrutória, bem como da concatenação das informações e/ou demais provas necessárias ao completo esclarecimento dos fatos à luz dos princípios da efetividade e do contraditório, é de se permitir o retorno dos autos ao Juízo de origem para os devidos fins.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença desconstituída para que os autos retornem ao Juízo de origem para regular processamento.
8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.